Tribunal: TJSP
Processo: 1003608-63.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário - Operação de financiamento para aquisição de veículo – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão - Desnecessidade de prova pericial contábil - Aplicabilidade do Código de Defesa do

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário - Operação de financiamento para aquisição de veículo – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão - Desnecessidade de prova pericial contábil - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Relação jurídica estabelecida por contrato de adesão – Forma que, por si só, não acarreta nulidade - Possibilidade de revisão do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre as partes – Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC - Capitalização de juros – Inocorrência, em sua acepção legal, quando da celebração do contrato – Incidência, apenas, de método composto de formação da taxa de juros, calculada previamente ao início da relação contratual – Procedimento que não se confunde com a capitalização de juros propriamente dita, tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo com o entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido, com a fixação de honorários recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003608-63.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante FÁBIO
HENRIQUE DOS SANTOS LUCIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U.. Declarará voto vencedor o 3o Desembargador, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA e SOUZA LOPES, com
declaração.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29617
APEL.No: 1003608-63.2018.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APTE. : FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS LUCIANO (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
AÇÃO REVISIONAL Cédula de crédito bancário - Operação
de financiamento para aquisição de veículo Cerceamento de
defesa Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se
mostrou adequado à hipótese, uma vez que os elementos
constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria
posta em discussão - Desnecessidade de prova pericial contábil
- Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula
297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado
entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e
do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema
Relação jurídica estabelecida por contrato de adesão Forma
que, por si só, não acarreta nulidade - Possibilidade de revisão
do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do ajuste
firmado entre as partes Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51,
ambos do CDC - Capitalização de juros Inocorrência, em sua
acepção legal, quando da celebração do contrato Incidência,
apenas, de método composto de formação da taxa de juros,
calculada previamente ao início da relação contratual

Procedimento que não se confunde com a capitalização de
juros
propriamente
dita,
tampouco
é
proibido
pelo
ordenamento jurídico vigente, de acordo com o entendimento
do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de
1973 (REsp 973.827/RS) Sentença de improcedência mantida
Recurso não provido, com a fixação de honorários recursais.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
162/168,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de
contrato de financiamento para aquisição de veículo,
consubstanciada em cédula de crédito bancário, movida em
face do apelado, condenando-o ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça que lhe foi conferida.
Afirma que a r. decisão não pode prosperar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegando, em suma: que o julgamento antecipado da lide
implicou em cerceamento de defesa, na medida em que não se
permitiu a produção de prova pericial; que devem ser
aplicados à hipótese dos autos os dispositivos do CDC; que
o contrato entabulado entre as partes é de adesão e dotado
de cláusulas abusivas; que o princípio do pacta sunt
servanda deve ser relativizado; que a capitalização de
juros é vedada, ante os termos da Lei da Usura, da Súmula
121 do C. STF e da ausência de expressa pactuação.
O recurso foi recebido no duplo efeito, dispensado
o preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade de
justiça.
O apelado apresentou contrarrazões, sustentando o
acerto do r. decisum.
É o relatório.
Antes do mais, a dispensa da perícia contábil não
pode ser adotada como fundamento para a anulação da r.
decisão.
O
julgamento
antecipado,
na
hipótese,
não
acarretou cerceamento de defesa, haja vista o conjunto
probatório existente nos autos já permitia o conhecimento
pleno
da
matéria
controvertida,
sendo
desnecessário
qualquer outro ato instrutório no caso, que nada traria de
esclarecedor, em razão das questões postas em discussão.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasar o convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP,
Rel. Min. Francisco Rezek).
Com efeito, a dilação probatória não teria o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condão de modificar o entendimento do MM. Juiz, não se
justificando, portanto, protelar a solução do feito.
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC,
como destinatário da prova, cabe ao juiz a direção do
processo, devendo impedir a produção de prova inútil ao
deslinde da causa (art. 370, parágrafo único, do CPC).
Na
presente
hipótese,
o
magistrado
entendeu
suficientes para fundamentar a sua decisão os elementos já
constantes nos autos, razão pela qual dispensou a produção
de outras provas.
E não poderia ser diferente, porquanto não é
necessária a produção de prova pericial contábil para o
exame das teses ora levantadas, diante dos elementos
existentes nos autos terem sido suficientes para o
julgamento.
Não é demais ponderar que a prova pericial
contábil estaria limitada à realização de dois cálculos,
em conformidade com as teses defendidas pelas partes,
cabendo à MMa. Juíza escolher dentre elas, de acordo com
seu convencimento e entendimento.
Para tanto, ou seja, escolher a tese vencedora, a
perícia não tem a menor relevância, pelo que não há
fundamento para ser decretada a nulidade do r. decisum.
De seu turno, não há dúvida de que os dispositivos
do Código de Defesa do Consumidor se aplicam aos contratos
bancários, porquanto assim explicitam a Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça e o C. Supremo Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta
de Inconstitucionalidade no
2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.
No
tocante
à
natureza
adesiva
do
contrato,
registre-se que tal característica, por si só, não implica
abusividade
de
suas
cláusulas,
tampouco
acarreta
a
nulidade da contratação, não havendo vedação legal à sua
utilização, nem mesmo pelo Código de Defesa do Consumidor.
Basta o exame do que normalmente acontece para se
verificar que é cada vez mais usual a contratação sob a
forma de adesão, notadamente em negócios jurídicos que se
submetem às normas fixadas pelo Estado.
Não é demais considerar que o princípio do pacta
sunt servanda não mais é tratado como uma verdade
absoluta; logo, possível a intervenção judicial, se o
caso, para se restabelecer a harmonia do contrato, de modo
que não há se cogitar em transgressão aos princípio da
intangibilidade do ato jurídico perfeito e o da boa-fé
contratual.
Consigne-se, ainda, que, nos termos dos artigos
54, § 4o, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, é
cabível a revisão quando o contrato importar ônus ao
consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação
unilateral de encargos abusivos no contrato.
Dito isto, não há como se acolher a tese relativa
à capitalização de juros.
Isso porque, no tocante à operação de crédito ora
discutida, quando de sua constituição, inexistente a
capitalização de juros propriamente dita, uma vez que o
respectivo instrumento, de maneira clara e específica,
estipula a cobrança de juros calculados previamente ao
início do cumprimento da obrigação, com indicação das
prestações em valores fixos e iguais, e referência à taxa
mensal e à correspondente taxa anual efetiva, apuradas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acordo com método matemático composto de formação de juros
(sistema utilizado para calcular a equivalência de taxas
de juros no tempo), procedimento este que não se confunde
com a capitalização, em sua acepção legal, já que esta
prática, por sua vez, pressupõe a incorporação de juros
devidos e vencidos ao capital, para efeito de incidência
de novos juros, circunstâncias estas não consideradas na
formação da taxa de juros pelo método composto, porque ele
não é atingido pela situação de haver ou não pagamento
tempestivo de juros vencidos.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça,
em regime de recursos repetitivos, no REsp 973.827/RS, de
relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti, já teve a
oportunidade de decidir que não implica em capitalização
de juros a tão só formação da taxa de juros pelo método
composto
da
matemática
financeira,
tampouco
a
sua
utilização é proibida pelo Decreto no 22.626/1933.
Concluiu-se, aliás, no referido precedente, a
seguinte tese: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
A propósito do tema, releva ainda mencionar a
brilhante lição apresentada naquele aresto:
“O processo composto de formação da taxa de juros é
método abstrato de matemática financeira, utilizado para a
própria formação da taxa de juros a ser contratada, e, portanto,
prévio ao início de cumprimentos das obrigações contratuais. A
taxa nominal de juros, em período superior ao período de
capitalização
(vg,
taxa
anual,
capitalizada
mensalmente),
equivale a uma taxa efetiva mais alta. Pode o contrato informar
a taxa anual nominal, esclarecendo que ela (a taxa) será
capitalizada mensalmente; ou optar por consignar a taxa efetiva
anual e a taxa mensal nominal a ela correspondente. Não haverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diferença na onerosidade da taxa de juros e, portanto, no valor
a ser pago pelo devedor. Trata-se, portanto, apenas de
diferentes formas de apresentação da mesma taxa de juros,
conforme o tempo de referência. Por ser método científico,
neutro, abstrato, de matemática financeira, não é afetado pela
circunstância, inerente à cada relação contratual, de haver ou
não haver o pagamento tempestivo dos juros vencidos.
Por outro lado, ao conceito de juros capitalizados
(devidos e vencidos), juros compostos (devidos e vencidos),
capitalização ou anatocismo é inerente a incorporação ao capital
dos juros vencidos e não pagos, fazendo sobre eles incidir novos
juros. Não se trata, aqui, de método de matemática financeira,
abstrato, prévio ao início da vigência da relação contratual,
mas de vicissitude intrínseca à concreta evolução relação
contratual”.
E continua: “Assim, embora o método composto de
formação da taxa de juros seja comumente designado, em textos
jurídicos e matemáticos, como 'juros compostos', empregada esta
expressão também como sinônimo de 'capitalização', 'juros
capitalizados' e 'anatocismo', ao jurista, na construção do
direito civil, cabe definir a acepção em que o termo é usado na
legislação, a fim de que os preceitos legais e respectivas
interpretações jurisprudenciais não entrem em contradição,
tornando incoerente o sistema.
Tomando por base essas premissas, concluo que o
Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de
juros compostos (taxas capitalizadas), a qual, repito, não se
confunde com capitalização de juros em sentido estrito
(incorporação de juros devidos e vencidos ao capital, para
efeito de incidência de novos juros, prática vedada pelo art. 4o
do citado Decreto, conhecida como capitalização ou anatocismo).
A restrição legal ao percentual da taxa de juros não é
a vedação da técnica de juros compostos (mediante a qual se
calcula a equivalência das taxas de juros no tempo, por meio da
definição da taxa nominal contratada e da taxa efetiva a ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondente), mas o estabelecimento do percentual máximo de
juros cuja cobrança é permitida pela legislação, vale dizer,
como regra geral, o dobro da taxa legal (Decreto 22.626/33, art.
1o) e, para as instituições financeiras, os parâmetros de
mercado,
segundo
a
regulamentação do Banco Central (Lei
4.595/64).
Dessa forma, se pactuados juros compostos, desde que a
taxa efetiva contratada não exceda o máximo permitido em lei
(12%, sob a égide do Código Civil de 1916, e, atualmente, a taxa
legal prevista nos arts. 406 e 591 do Código vigente, limites
estes não aplicáveis às instituições financeiras, cf. Súmulas
596 do STF e 382 do STJ e acórdão da 2a Seção do STJ no REsp
1.061.530, rel. Ministra Nancy Andrighi) não haverá ilegalidade
na fórmula adotada no contrato para o cálculo da taxa efetiva de
juros embutidos nas prestações”.
Concluiu, assim, que "a mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica,
portanto, capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto", o que, como
já analisado, não é vedado pelo ordenamento jurídico
vigente.
Destarte, no contrato ora discutido, não há
capitalização de juros para ser excluída.
Em vista dessas circunstâncias, a manutenção da
r. sentença se impõe, fixados os honorários recursais em
favor dos patronos da parte apelada, os quais ficam
arbitrados, na forma do art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, em 5%
sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
de justiça conferida ao apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37304
Apelação Cível no 1003608-63.2018.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Fábio Henrique dos Santos Luciano
Apelado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Acompanho a Douta Maioria, para negar provimento ao
recurso, porém, respeitosamente, deixo consignado o seguinte:
No que se refere à capitalização de juros, é preciso
deixar claro que apesar de ter aderido à convicção dos integrantes desta C.
Câmara, no sentido de que a prática é ínsita aos contratos bancários,
observo que, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento do Recurso Especial no 973.827/RS submetido ao
procedimento do art. 543-C do CPC, pronunciou-se definitivamente acerca
do tema, valendo o destaque:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo
assim,
retomando
anterior
entendimento
consigno que a capitalização mensal ou diária de juros é vedada, nos
termos da Súmula 121, do Supremo Tribunal Federal, salvo os casos em
que há lei específica, como o das cédulas de crédito rural, industrial e
comercial, ou, então, com fundamento na Medida Provisória n.
2.170/2001, desde que expressamente contratada, conforme entendimento
do STJ.
No presente caso, a ação tem por objeto cédula de
crédito bancário, cuja capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano encontra amparo legal (Lei no 10.931/2004) e contratual (fls. 24),
logo, não há como invalidar a cobrança.
Pelo exposto, meu voto também nega provimento ao
recurso, com a observação acima.
SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO PASTORE FILHO
10A11E4F
10
11
Declarações de
Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
10B45487
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003608-63.2018.8.26.0032 e o código de confirmação da tabela acima.